Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718093-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. D. J. P., LAURILENE SOARES DE SOUSA, LUIZ CARLOS DE JESUS PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAURILENE SOARES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. S. D. J. P., Laurilene Soares de Sousa e Luiz Carlos de Jesus Paiva contra o despacho (ID 91239304 dos autos de origem) proferido pelo Juiz Henaldo Silva Moreira, em exercício na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, na ação de conhecimento n. 0735973-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela incidental. Em suas razões recursais (ID 26244413), relata que os prepostos do Distrito Federal causaram à A. S. D. J. P. danos existenciais e materiais, pois realizaram parto natural quando o diagnóstico feito pela equipe médica era de pré-eclâmpsia grave, situação que demandava a imediata intervenção cirúrgica, desde o início da internação. Argumenta que a escolha do procedimento colocou a mãe e a criança em risco de vida, já que o tempo levado até o parto natural, impôs a menor estado de sofrimento, tendo nascido com graves convulsões, as quais ainda perduram. Além disso, lhe ocasionou danos cerebrais permanentes. Reforça que, nos termos do laudo pericial, os danos cerebrais são irreversíveis, motivo pelo qual a criança demanda cuidados em tempo integral de sua genitora, que ficou impedida de retornar ao mercado de trabalho, não possuindo renda para fornecer à filha o adequado tratamento. Sustenta que inicialmente a tutela de urgência foi indeferida diante da necessidade de dilação probatória, o que foi atendido com o laudo pericial. Argumenta que o deferimento da tutela provisória atende ao primado da equidade, considerando que a genitora da criança se encontra em situação de hipossuficiente, por não poder trabalhar, já que ela depende totalmente de seus cuidados, de modo que o tempo processual impacta severamente a sua situação. Assim, argumenta que o deferimento da tutela provisória é essencial à garantia dos direitos da infante, que privada dos cuidados necessários pode sofrer greva piora do seu quadro clínico. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que se determine o início imediato do pagamento da pensão, de natureza indenizatória, correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, em favor da criança. Subsidiariamente, pugna pela concessão da pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por A. S. D. J. P., Laurilene Soares de Sousa e Luiz Carlos de Jesus Paiva contra o despacho (ID 91239304 dos autos de origem) proferido pelo Juiz Henaldo Silva Moreira, em exercício na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, na ação de conhecimento n. 0735973-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela incidental. No presente caso, contudo, a tutela de urgência não deve ser apreciada porque a questão já está preclusa. O tema referente à tutela de urgência foi decidido por esta egrégia 2a Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0727072-85.2019.8.07.0000, acórdão que foi ementado da seguinte maneira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PARTO. LESÕES NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, para impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar pensão indenizatória mensal de 5 (cinco) salários-mínimos para a criança agravante. 2. Não se verifica presente o requisito probabilidade do direito em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada. Nada obstante a prova do dano, haja vista as lesões neurológicas irreversíveis apresentadas pela criança, o nexo de causalidade não está imediatamente demonstrado, e faz-se necessária a produção de provas para demonstrar sua ocorrência, a fim de comprovar o enlaçamento dos danos à saúde da criança à conduta da equipe que atendeu sua genitora em estado gestacional em possível trabalho de parto em hospital da rede pública de saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido. Depreende-se do acórdão que a 2a Turma Cível considerou que a matéria exigia prévia dilação probatória, de modo a evidenciar o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta dos médicos. Portanto, observa-se que a questão referente à tutela de urgência encontra-se decidida. Além disso, a requerente não apresentou fato novo apto a fundamentar a reapreciação da matéria, já que o laudo pericial acostado ao feito não é suficiente para tal fim, considerando ser imprescindível a prévia oitiva das partes (art. 477, § 1o, do CPC), como, inclusive, determinou o Magistrado (ID 91239304 dos autos de origem). Cabe salientar, ainda, que a questão referente ao erro médico demanda análise, em conjunto, de todas as provas produzidas no curso da lide, motivo pelo qual o fato de ter sido acostado laudo pericial ao feito não fundamenta a reanálise da matéria. Ademais, observa-se que a parte agravante se insurge contra o despacho, por meio do qual o Magistrado se manifestou da seguinte maneira: "É o breve relatório. DECIDO. 1 _ Nada a prover, por ora, quanto ao pleito da parte autora. 2 _ Intimem-se o Distrito Federal e o Ministério Público para se manifestarem sobre o laudo pericial, bem como acerca do pedido formulado pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. 3 _ Após, venham os autos conclusos." Observa-se, então, que o pedido de tutela provisória não foi indeferido, tendo apenas o Magistrado postergado a sua apreciação para momento posterior a manifestação das partes, o que não significa o seu indeferimento. Portanto, não deve ser conhecido o agravo de instrumento que busca rediscutir matéria já preclusa, em virtude de decisão colegiada anterior. Sobre o tema, é pertinente as lições de Humberto Theodoro Júnior: Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal[1]. Nesse diapasão, havendo decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista o conteúdo da preclusão pro judicato, segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)” (art. 505 do CPC), fica vedado ao poder judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria já alcançada pela preclusão temporal. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe às partes de discutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, confiram-se acórdãos deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACIMA DO LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO PERMITIDA. 1. Embora o CPC disponha que a tutela provisória de urgência pode ser requerida em sede recursal (art. 299, parágrafo único), não pode o apelante reiterar o pedido que já restou indeferido pelo Juízo de origem e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer fato novo. 2. O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990. 3. Verificado que os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, deve haver a readequação obedecendo a margem consignável. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido. (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2.3. Tendo em vista que desde a prolação da decisão no agravo de instrumento interposto não foi trazido aos autos qualquer documento ou fato novo ao processo não há se falar na concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez que ela já foi devidamente analisada e indeferida. (...)(Acórdão 1099118, 20160110756546APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 352/375) Assim, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Desse modo, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. São Paulo: editora Forense, 39a edição, 2003, p. 480.